Tribunal: TJSP
Processo: 2270918-50.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2270918-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em
que é paciente RONALDO DA SILVA GOMES FERREIRA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.
Habeas Corpus no 2270918-50.2019.8.26.0000
Autos de origem n° 0000556-70.2018.8.26.0616
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Itaquaquecetuba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: RONALDO DA SILVA GOMES FERREIRA
Voto no 37981
HABEAS CORPUS Roubo majorado
Pleito
de
revogação
da
prisão
preventiva Não acolhimento Decisão
suficientemente fundamentada - Crime
apenado com pena máxima superior a 04
anos Hipótese do inciso I, do artigo
313, do CPP Presentes os requisitos
ensejadores da custódia cautelar -
Necessidade da garantia da ordem
pública Impossibilidade de aplicação
de quaisquer das medidas cautelares
previstas no art. 319 do Código de
Processo
Penal

Inexistência
de
constrangimento
ilegal
-
Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, em favor de RONALDO DA SILVA GOMES
FERREIRA, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Itaquaquecetuba.
Narra que o paciente foi denunciado pela
suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o-A, I, c.c.
§2o, II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Sustenta,
em
síntese,
que
a
decisão
combatida carece de fundamentação idônea, eis que baseada na
gravidade abstrata do delito, bem como a ausência dos
requisitos que autorizam a manutenção da custódia.
Destaca que o paciente é primário e possui
bons antecedentes, de modo que, em caso de eventual
condenação, a pena poderá ser fixada no mínimo legal, sendo
imposto regime inicial de cumprimento diverso do fechado, o
que revela a desproporcionalidade da prisão.
Ademais,
aduz
a
possibilidade
de
substituição do cárcere por medida cautelar alternativa.
Requer, assim, a concessão da liberdade
provisória, ainda que mediante a imposição de medida cautelar
diversa, exceto fiança (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida à fls. 35/36.
Foram prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo, (fls. 39/40), manifestando-se a D. Procuradoria de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 43/45).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia 14 de
novembro de 2019, no período da manhã, na Estrada Santa
Isabel, km 35, na cidade e comarca de Itaquaquecetuba,
RONALDO DA SILVA GOMES FERREIRA,
agindo
em
concurso com outros dois indivíduos não identificados, tentou
subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, o caminhão VW/31.300, placas EQH 5342,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
pertencente à vítima João Carlos Lucas da Silva, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, os acusados se dirigiram
ao local dos fatos, um posto de combustível. Um deles bateu no
vidro do caminhão, momento em que a vítima abriu a porta e
desceu do veículo. Então, exibiu a arma de fogo e anunciou o
assalto, ao passo que o paciente, por sua vez, se aproximou do
ofendido e ainda o empurrou, asseverando que se tratava de um
roubo e ordenando que conduzisse o veículo.
Atemorizado, o ofendido, ao tentar subir no
caminhão, teve um mal-estar e caiu ao chão. Um frentista se
aproximou e indagou o que estava ocorrendo, ocasião em que os
acusados se evadiram na direção do veículo roubado.
A Polícia Militar, acionada e com as
informações pertinentes, iniciou patrulhamento. Avistaram, na
Estrada do Mandi, o caminhão conduzido pelos assaltantes que,
ao notarem a presença policial, jogaram uma sacola pela janela e
empreenderam fuga a pé. Um dos acusados, apontando a arma
de fogo na direção dos agentes públicos, que revidaram,
efetuou dois disparos, sendo que um deles atingiu o paciente,
que também tentava fugir.
Em solo policial, a vítima reconheceu o
denunciado.
Pois bem.
Da análise dos autos, não se verifica
qualquer ilegalidade na decisão impetrada, que se encontra
devidamente fundamentada, em observância aos preceitos legais
e às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, explanou
que: “(...)O autuado foi detido quando, em tese, teria praticado o delito de
roubo na forma tentada. Também não vislumbro a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
liberdade provisória, em congnição sumária. Trata-se de delito gravíssimo,
responsável pela intranquilidade da sociedade, praticado com violência e
grave ameaça à pessoa. Ademais, o custodiado possui antecedentes, tendo
cometido delito contra o patrimônio há pouco mais de um mês.” (fls.
17/18).
Do
mesmo
modo,
não
há
qualquer
irregularidade na decisão que negou a revogação da custódia,
que consignou que “eventual revogação da custódia ad cautelam somente
será viável se restar demonstrado que não mais persiste a situação de
perigo criada pela conduta imputada. No entanto, os argumentos
apresentados pelo acusado não demonstram a cessação do perigo
decorrente do seu estado de liberdade, havendo fundamentos idôneos que
justificam a manutenção da prisão cautelar, não sendo caso de revogação.”
(fls. 30).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação idônea ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada, não
havendo como se cogitar de falta de fundamentação
que pudesse inquinar de nula a respectiva decisão que
abordou com objetividade a ausência dos requisitos
para a obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas Corpus
no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel. DES.
DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Não se olvida, ademais, que o art. 313, do
Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
E, aqui, a lei penal prevê, para o delito de
roubo, sanção de 04 a 10 anos de reclusão, estando o paciente,
portanto, enquadrado na condição do inciso I, do mencionado
artigo do Estatuto Processual.
No mais, a prisão se mostra cabível como
garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do mesmo
diploma.
Com efeito, o crime de roubo é gravíssimo,
traz temor e intranquilidade ao meio social e, por isso, quem o
pratica deve ser excluído do benefício de responder ao
processo em liberdade, sendo certo que os delitos contra o
patrimônio, têm sido, cada vez mais, motivo de insegurança e
desassossego para a comunidade, abalando o convívio em
sociedade, razão pela qual devem ser devidamente reprimidos
pelas autoridades.
Ademais, no presente caso, o paciente teria
perpetrado o delito em concurso com outros indivíduos e com o
emprego de arma de fogo, sendo a prisão, portanto, medida que
se revela mais adequada.
Isso
não
bastasse,
nota-se,
conforme
consignado na decisão impetrada, que RONALDO possui maus
antecedentes, tendo praticado, recentemente, delito contra o
patrimônio, de modo que a prisão se mostra necessária, também,
para se evitar a reiteração criminosa.
Confira-se:
“(...) Resta evidenciada a necessidade da
custódia do paciente tendo em vista a
reiteração de condutas criminosas, impondo-
se garantir a ordem pública, assim também
para resguardar a aplicação da lei penal, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
que responde ele a outras duas ações penais
que se encontravam suspensas em razão do
seu não comparecimento em Juízo. 3. Habeas
corpus denegado”. (STJ, HC 123341/MS,
Rel.
Min.
Paulo
Gallotti,
DJE
17/02/2009).
“(...)
In casu, além de comprovada a materialidade do delito e de indícios
suficientes de autoria, a prisão cautelar foi
mantida para preservação da ordem pública,
em razão da real periculosidade do paciente,
tendo em vista, que consta dos autos, o seu
envolvimento em toda sorte de delitos e,
mesmo assim, voltou a delinqüir. 4. ordem
denegada, em conformidade com o parecer
ministerial.” (STJ, HC 132994/RS, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
03/11/2009).
Nessa esteira, vejamos o que reza o artigo
282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste
Título [dentre elas, a prisão em flagrante e a
prisão
preventiva]
deverão
ser
aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para evitar
a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei
no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela
Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Anota-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
têm força para alcançar a sua revogação, mormente quando
presentes os motivos autorizadores da medida, como no caso em
tela.
Ora, referidas condições não têm o condão
de, por si sós, garantir a concessão de liberdade provisória, se
há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção do
cárcere.
Neste sentido:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade Provisória - Impossibilidade de
deferimento - Menores atingidos pela ação do
paciente que promovia evento chamado 'mata
aulas' - Primariedade e bons antecedentes -
Requisitos que não obstam a manutenção do
encarceramento - Artigo 44, da Lei 11.343/06
-
Constitucionalidade
-
Inexistência
de
constrangimento ilegal
Ordem Denegada.”
(TJSP, HC 990.10.049714-6, 2a Câmara,
Rel. Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está se
mostrar necessária. Inteligência desta Corte e
do
Pretório
Excelso.”
(STJ,
HC
no
24.544/MG Rel. Min. Jorge Scartezzini).
Ressalta-se que as medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos
para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso em comento.
Sobre o tema, verifique-se a redação do
art. 321 do Código de Processo Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a
decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art.
319 deste Código e observados os critérios
constantes do art. 282 deste Código” (g.n.).
Assim, a custódia é de rigor, sendo inviável
sua substituição por quaisquer das medidas cautelares
alternativas, prescindindo-se da análise de cada uma delas.
No mais, o direito de responder ao processo
em liberdade não é irrestrito, nem absoluto. Não obstante a
liberdade constitua a regra determinada pela Constituição da
República, admite-se a sua privação em caráter precário antes
da sentença condenatória definitiva, o que não ofende a
presunção de inocência.
A propósito:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu
necessária,
descabe pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio
da
presunção
de
inocência,
ou
pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
No mais, nesta fase, não há que se prever o
quantum da pena a ser aplicada e eventual fixação de regime
inicial diverso do fechado.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
da medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque tais questões dependerão, de qualquer
maneira, da análise do conjunto probatório e do preenchimento
dos respectivos requisitos legais por ocasião da sentença.
Sendo assim, devem ser apreciadas ao longo
do processo criminal, com exame do conjunto probatório e
análise fática, o que foge da esfera de apreciação nos estreitos
limites desta ordem.
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator